Tribunal: STF
Processo: RE 73474
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-30
Data de publicação: 1972-05-30

Ementa:
- Júri. Decisão condenatória anulada pelo Tribunal de Justiça.
A) Recurso Extraordinário interposto pelo réu, a que falta o pressuposto da sucumbência. Não conhecimento;
B) Recurso extraordinário interposto pelo assistente do Ministério Público. O descumprimento da norma contida no art. 445, § 3º, não arguido oportunamente, não acarreta a nulidade do julgamento. Recurso não conhecido.